Tribunal: TJDFT
Processo: 0724395-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. NATUREZA JURÍDICA DE TRANSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. MANUTENÇÃO OU INCLUSÃO DE EX ESPOSA EM PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DECORRENTE DE PREVISÃO CONTIDA EM REGULAMENTO DO PLANO DE SAÚDE.
1. O acordo entabulado entre as partes equivale a negócio jurídico de transação, razão pela qual seus termos devem ser interpretados restritivamente, nos termos do art. 843 do Código Civil.
2. Não há que se falar em inadimplemento da obrigação por ato voluntário da parte se a impossibilidade de inclusão de sua ex esposa como dependente no plano de saúde decorre de previsão contida no regulamento do plano de saúde.
3. Não é possível atribuir equivalência entre a obrigação de manter plano de saúde fornecido pelo empregador e a de manter plano de saúde individual.
4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno desprovido.